Tribunal: TJDFT
Processo: 0743012-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E ENEM. DUPLICIDADE DE REMIÇÃO. BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
2. Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, não é possível uma segunda homologação da remição de estudo pelo mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem. No caso em tela o requerente pleiteia remição em duplicidade pela aprovação do ensino médio no ENCCEJA/2022 e no ENEM/2023.
3. Recurso conhecido e não provido.